Tribunal: TJES
Processo: 0009306-24.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009306-24.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. TARIFAS BANCÁRIAS EM FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. LEGALIDADE DAS TARIFAS. SÚMULA 566/STJ. TEMAS 958 E 972/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que julgou procedente ação anulatória proposta pelo Itaú Unibanco S.A., anulando o processo administrativo nº 3864/2013 do PROCON Municipal e a multa de R$ 79.746,17, sob o fundamento de legalidade das tarifas cobradas (Tarifa de Cadastro, Avaliação do Bem, Serviços de Terceiros e Gravame Eletrônico) em contrato de financiamento de veículo firmado em 02/12/2010.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Duas questões em discussão: (i) saber se as tarifas cobradas são legais à luz da Súmula 566/STJ e do Tema 958/STJ; (ii) saber se a presunção de legitimidade do ato administrativo do PROCON impõe a manutenção da multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Tarifa de Cadastro é legal, pois o contrato foi firmado em 02/12/2010, após a vigência da Res. CMN 3.518/2007, incidindo a Súmula 566/STJ.

4. A Tarifa de Avaliação do Bem, os Serviços de Terceiros e o Gravame Eletrônico são lícitos, pois foram especificados no contrato (itens D.2, C.5 e C.7).

5. A ausência de destaque das cláusulas em contrato de adesão, por si só, não invalida cobranças que são materialmente lícitas.

6. Demonstrada a legalidade das tarifas, o ato administrativo sancionador falece de fundamento, impondo-se sua anulação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários sucumbenciais majorados de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento: “1. A Tarifa de Cadastro é legal quando cobrada no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira em contrato firmado a partir de 30/04/2008 (Súmula 566/STJ). 2. As Tarifas de Avaliação do Bem, Serviços de Terceiros e Gravame Eletrônico são lícitas quando especificadas no contrato e, no caso do Gravame, quando a contratação é anterior a 25/02/2011, conforme os Temas 958 e 972/STJ. 3. A presunção de legitimidade do ato administrativo cede quando comprovada a legalidade das cobranças que lhe serviram de fundamento.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 39, V, 51, IV e 54, §4º; Res. CMN 3.518/2007; Res. CMN 3.954/2011.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 566; STJ, Tema 958.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009306-24.2020.8.08.0024

APTE:
MUNICIPIO DE VITORIA

APDO:
ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
MUNICIPIO DE VITORIA
em face da sentença que julgou procedente o pedido do
ITAU UNIBANCO S.A.
para anular o Processo Administrativo nº 3864/2013 do PROCON Municipal de Vitória e a multa de R$ 79.746,17 dele decorrente, sob o fundamento de legalidade das tarifas cobradas (Tarifa de Cadastro, Avaliação do Bem, Serviços de Terceiros e Gravame Eletrônico) à luz da Súmula 566/STJ e dos Temas 958 e 972/STJ.

Sustenta o recorrente, em breve síntese, que:
(i)
as tarifas são abusivas por ausência de contraprestação efetiva, nos termos do CDC, arts. 39, V e 51, IV;
(ii)
o contrato de adesão não destacou as cláusulas de cobrança, violando o art. 54, §4º, do CDC;
(iii)
não é possível constatar a data do contrato para fins de aplicação da Súmula 566/STJ;
(iv)
a Tarifa de Serviços de Terceiros não especifica os serviços, conforme jurisprudência deste TJES;
(v)
o Gravame Eletrônico, mesmo dentro do período de validade, não teve comprovada a inexistência de onerosidade excessiva;
(vi)
o ato administrativo goza de presunção de legitimidade. Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido, mantendo a multa e invertendo a sucumbência.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à legalidade das tarifas bancárias cobradas em contrato de financiamento de veículo firmado em 02/12/2010, à luz da Súmula 566/STJ e do Tema 958/STJ, e, por consequência, à validade da multa administrativa aplicada pelo PROCON.

De início, cumpre registrar que, em matéria de tarifas bancárias, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a Tarifa de Cadastro é legal quando cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, desde que o contrato tenha sido firmado após a vigência da Resolução CMN nº 3.518/2007 (30/04/2008). É o que expressamente dispõe a Súmula 566/STJ: “
Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
”. No caso, o contrato foi celebrado em 02/12/2010, ou seja, posterior ao marco temporal, sendo, portanto, legal a cobrança.

Quanto à Tarifa de Avaliação do Bem (TAB) e ao Gravame Eletrônico, o STJ, no contrato dos autos, as referidas tarifas foram expressamente especificadas nos itens D.2 (Tarifa de Avaliação do Bem), C.5 (Gravame Eletrônico) e C.7 (Serviços de Terceiros) do instrumento contratual, conforme se verifica dos documentos acostados aos autos. Além disso, a data de contratação (02/12/2010) é anterior ao marco restritivo de 25/02/2011.

O apelante alega que o contrato de adesão não destacou as cláusulas de cobrança, violando o dever de informação do art. 54, §4º, do CDC. No entanto, a mera ausência de destaque não constitui, por si só, fundamento para declarar a abusividade das tarifas quando estas são materialmente lícitas à luz da regulamentação específica e dos precedentes vinculantes do STJ. O contrato foi assinado pelas partes e descreve as tarifas com clareza, não havendo demonstração de vício de consentimento ou de onerosidade excessiva. Portanto, a alegação de violação ao dever de informação não prospera.

Quanto à presunção de legitimidade do ato administrativo, é certo que esta milita em favor da administração, mas cede diante de prova robusta em contrário. No caso, a sentença amparou-se em precedentes vinculantes do STJ para concluir pela legalidade das tarifas, afastando a abusividade que fundamentou a multa. Demonstrada a legalidade das cobranças, o ato sancionador perde seu suporte fático, impondo-se a anulação.

Desse modo, inexistindo abusividade material nas tarifas cobradas, a multa administrativa aplicada pelo PROCON carece de fundamento, impondo-se a manutenção da sentença que anulou o processo administrativo e a multa.

Do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença.

Em razão do improvimento, majoro os honorários sucumbenciais de 10% (dez) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.